Tribunal: TJBA
Processo: 0015278-94.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0015278-94.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WILSON ANDRADE DE CARVALHO Advogado(s): MATHEUS LINS PIRES, FERNANDO BRANDÃO FILHO APELADO: PARAÍSO EMPREENDIMENTOS LTDA. Advogado(s): RENATO DINIZ DA SILVA NETO ACORDÃO APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PELA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SETENÇA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONFISSÃO DE DÍVIDA PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DE PARCELA CONTRATUAL. RESCISÃO DA AVENÇA BEM DECRETADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM OS DESCONTOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0015278-94.2009.8.05.0039, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.